Tribunal: TJMT
Processo: 0024417-48.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0024417-48.2011.8.11.0002 – CLASSE 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Apelante : MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO
Apelada : LUCYANA COSTA SAMPAIO
Número do Protocolo: 0024417-48.2011.8.11.0002
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 0024417-48.2011.8.11.0002 - Código 280488), ajuizada pela apelante contra LUCYANA COSTA SAMPAIO, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “o único elemento a amparar a tese autoral de comodato verbal é o depoimento da autora”, e, assim sendo, como “não foi inquirida testemunha alguma de parte da autora a confirmar a sua tese do comodato verbal, e não havendo mínima prova além da afirmação da autora - questionada pela ré -, a improcedência do pedido é medida que se impõe” (cf. Id. no 103859998).
A apelante insiste em que somente cedeu/permitiu que o seu filho e a ré/apelada morassem no imóvel, ou seja, condicionou e “informou a seu filho e nora que poderiam ficar na casa enquanto estivessem casados”, contudo, mesmo assim, com o término do casamento, “a apelada permaneceu no imóvel, resistindo as suas tentativas de retomá-lo”.
Afirma que a ré sequer está residindo no imóvel no momento, eis que, mesmo sem a sua autorização, em meados de 2018, começou a alugá-lo a terceiros, e, desde 2019, a casa está desocupada e abandonada, o que, a seu ver, importou na “perda do objeto da ação”, haja vista que a “desocupação voluntária do imóvel objeto do pedido de reintegração de posse tem por consequência a perda do objeto da ação”, esta que, segundo a sua ótica, conduz ao necessário reconhecimento e declaração do seu “direito de voltar ao bem esbulhado”.
Alega que não só foi quem celebrou a promessa de compra e venda do imóvel, como também arcou com o pagamento de todas as parcelas, inclusive, mesmo após a separação, “continuou honrando os compromissos junto ao Banco e a Prefeitura, sem ajuda ou contribuição alguma, o que é comprovado no processo, onde não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento pela apelada”, que, “embora tenha argumentado que realizou pagamentos juntamente com o seu genitor, não chegou a comprovar esses pagamentos, não veio a juntar nenhum documento que corroborasse essa afirmativa”; ainda nessa perspectiva, ressalta que “comprovou que realizou todos os pagamentos da casa, do contrato de financiamento e de impostos municipais, ficando, assim, comprovado que, embora que por pouco tempo, exerceu a posse do imóvel, e que a repassou ao seu filho, e não à apelada”, caracterizando o comodato verbal do bem, cuja existência deve ser admitida como incontroversa nos autos em razão dos efeitos da revelia da ré/apelada.
Pede, pois, o provimento do recurso, para “seja declarada a perda do objeto da ação devido a desocupação voluntaria da apelada do bem objeto da lide (...), dando, assim, o direito de voltar ao bem esbulhado” (cf. Id. no 102171036).
Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. no 103861466 e 103861467).
É o breve relatório.
Em termos simples, nas ações possessórias, o que se discute é a posse, sendo esta juridicamente entendida como a apreensão fática do bem - conceito que não é sinônimo de “apreensão física” -, sendo que a finalidade da ação de reintegração de posse será a de restituir/devolver ao autor a posse que vinha sendo injustamente privado de exercer sobre determinado bem, ou seja, é o remédio utilizado para corrigir a injusta agressão que fez cessar o seu legítimo exercício possessório sobre a coisa.
Conforme relatado acima, a autora/apelante afirma que houve a “perda do objeto da ação” porque, segundo diz, no curso do processo, a ré teria voluntariamente desocupado o imóvel em litigio, no início, para fins de alugá-lo a terceiro, e, mais tarde, teria o abandonado completamente; do ponto de vista do direito processual, a locução perda do objeto da ação só pode ser entendida como o desaparecimento do interesse processual da parte autora em razão de uma causa superveniente, esta que teria tornado desnecessário e/ou inútil o provimento jurisdicional almejado na demanda, e cuja consequência, necessariamente, seria a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), não havendo sentido lógico-jurídico na pretensão de ver declarado que a autora/apelante teria o “direito de voltar ao bem esbulhado”, porque, além de fugir do escopo da ação de reintegração de posse, se a ré realmente abandonou o imóvel, inexiste obstáculo que impeça a autora de retomar a sua posse; aqui, no entanto, convém assinalar que, do ponto de vista do direito material, o abandono deve ser entendido como modalidade de perda da posse decorrente não só da ausência da apreensão fática (corpus), mas também do ato intencional e deliberado de desfazimento (animus).
Feitos tais apontamentos, diante da arguição de circunstância superveniência capaz de influenciar na solução do litígio, e considerando que a autora/apelante não expôs de forma clara se, diante da “desocupação voluntária”, chegou a retomar a posse do imóvel em litigio, ou, ao menos, tem a possibilidade de fazê-lo sem encontrar resistência, tornando, assim, realmente desnecessário e inútil prosseguir com o processamento da demanda, em função da superveniente perda do seu objeto, ordeno a intimação da apelante MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre as considerações acima alinhavadas, expondo, se for o caso, fundamentalmente, o interesse no prosseguimento do feito para julgamento do mérito recursal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator